Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência, à ilegitimidade passiva, formação do litisconsórcio passivo necessário com a União, valor da causa e refutou a prejudicial de prescrição, declarando saneado o feito. Trata-se, ainda, de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado.
2. “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ).
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista).
4. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência da prejudicial de mérito.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.